Tribunal: STF
Processo: Rcl 49701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE EXAMINOU REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL INVOCADO. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Verifica-se que o juízo reclamado se ateve aos requisitos processuais de cabimento do recurso extraordinário e do agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    2. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada o paradigma de repercussão geral invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.